Tribunal: STF
Processo: RE 92090
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-04-11
Data de publicação: 1980-04-11

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO. - FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES
CONSTITUCIONAIS (SUMULAS 282 E 356). - ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA
QUESTÃO FEDERAL REJEITADA. APLICAÇÃO AO CASO DO INCISO IV, "A", DO
ART. 308 DO REGIMENTO INTERNO DO S.T.F. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.